Tribunal: STF
Processo: RE 1293799
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, pp. 1/2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TRATAMENTO DE CÂNCER NA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES ADQUIRIDAS NA REDE PRIVADA E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita seu conhecimento. Recurso conhecido em parte. 2. Doutrina e jurisprudência debatem acerca da natureza da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo e na esteira do que preconiza o §6º do artigo 37, da Constituição Federal. De qualquer sorte, quando o Estado tem o dever de vigilância, agir ou cuidado, restou assentado que sua responsabilidade seria objetiva (STF/RE 841.526). No caso presente, aplica-se o mesmo entendimento, uma vez que a pretensão reparatória decorreria de eventual violação do direito à saúde e do dever do Estado de assegurá-lo de modo igualitário e universal no âmbito do sistema público de saúde, conforme preconiza o artigo 196 do Constituição Federal. 3. O dever de reparação nasce do princípio neminem laedere, ou seja, ninguém é dado causar prejuízo a outrem. Mesmo no âmbito do direito administrativo, onde vigora a Teoria do Risco Administrativo, cabe a parte demonstrar do ato comissivo ou omissivo, o resultado (prejuízo) e o nexo de causalidade, ainda que seja dispensável a investigação do elemento subjetivo culpa, seja na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186, CC). 4. Apreciação do pedido indenizatório à luz da Teoria faute du service, onde é dispensável a individualização do agente eventualmente responsável pela conduta ilícita (teoria da culpa anônima), contentando-se o direito com a demonstração do nexo de causalidade entre a inexistência ou deficiência na prestação do serviço público e o alegado dano suportado (STF/ RE 395942 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/12/2008, DJe-038 DIVULG 26-02-2009 PUBLIC 27-02-2009 EMENT VOL-02350-02 PP-00406 RTJ VOL-00209-02 PP-00866). 5. A Constituição Federal declara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. 6. Demonstrada a conduta omissiva culposa do Estado quanto ao tratamento de câncer, devida a condenação ao reembolso das despesas médico-hospitalares e a condenação à compensação pelos danos morais. 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; 196 a 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “o juízo a quo, ao deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e compelir o Distrito Federal a custear todas as despesas com a internação em leito de UTI do referido paciente, decisão essa posteriormente confirmada em sentença, nada mais fez do que aplicar o contido no mencionado dispositivo constitucional, ou seja, determinou a uma instituição de natureza privada que prestasse serviço de saúde de forma complementar ao serviço de saúde pública.” (eDOC 9, p. 6)



    Sustenta-se, que “deve o Distrito Federal pagar ao hospital ora recorrido os valores praticados com a rede de hospitais credenciados que prestam atendimento à saúde de pacientes da rede pública em UTI, nos moldes e parâmetros contidos na Tabela do Sistema Único de Saúde SUS.” (eDOC 9, p. 6) 



    A Presidência TJDFT admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 13)



    Em 26.10.2020, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 1.033 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (eDOC 17)



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJDFT, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 20) 



    Em 20.5.2020 determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, por órgão colegiado, viesse o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema 1.033 da repercussão geral. (eDOC 25)



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJDFT suprimiu a devolução dos autos ao órgão julgador, reiterando, sponte própria, o juízo de adequação ao tema da repercussão geral.



    Assim, determino a devolução dos autos ao órgão julgador, para que, por órgão colegiado, venha a apreciar o enquadramento do recurso extraordinário ao tema 1.033, conforme determinado na decisão constante do eDOC 25.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente